Tribunal: TJBA
Processo: 8000582-64.2021.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000582-64.2021.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: ANATALICIA SANTANA

Advogado(s)
:
MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL E MUDANÇA DE REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VERBAS DEVIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela servidora municipal, reconhecendo seu direito à progressão funcional do Nível I para o Nível II e à mudança de referência de “A” para “B” desde janeiro de 2017, além de condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes, com os devidos reflexos legais, e improceder o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade da progressão funcional vertical e da mudança de referência funcional, bem como a suficiência das provas apresentadas para a condenação imposta ao ente público, especialmente diante da inércia administrativa quanto à efetivação das avaliações de desempenho legalmente exigidas.

III. Razões de decidir

3.
O vínculo funcional entre as partes é incontroverso, estando comprovada a existência de requerimento administrativo da autora, bem como portaria que reconheceu seu direito à progressão funcional.

4.
A ausência de efetivação dos pagamentos por parte do Município e a inexistência de comprovação de fato extintivo do direito da autora resultam na manutenção da condenação.

5.
A omissão do Município em realizar as avaliações de desempenho não pode servir de impedimento à aquisição do direito legalmente previsto, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

6.
Jurisprudência consolidada no TJBA e STJ reconhece o direito do servidor à progressão funcional mesmo diante da omissão administrativa na realização de etapas avaliativas exigidas em lei.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de pagamento das verbas referentes à progressão funcional e mudança de referência, devidamente comprovadas, impõe a condenação do ente público.

2. A omissão administrativa quanto à realização das avaliações de desempenho não pode impedir o exercício de direito legalmente assegurado ao servidor público municipal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000582-64.2021.8.05.0242,
em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE SAUDE,
e, como Apelado,
ANATALICIA SANTANA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO

RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça